Tribunal: STF
Processo: HC 175800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de omissão. Matéria debatida nos embargos não veiculada no agravo regimental. Somente há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar matéria sobre a qual se requereu pronunciamento. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.